Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721000-90.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA BRIERE SOBRINHO APELADO: CLEICE PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ MARIA PEREIRA BRIERE SOBRINHO contra a sentença prolatada na ação de despejo ajuizada em desfavor de CLEICE PEREIRA SANTOS, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da coisa julgada (art. 485, V, do CPC). O autor defende em suas razões, em suma, que os honorários sucumbenciais foram indevidamente fixados, haja vista não ter sido apresentada contestação nos autos. Aponta inobservância ao princípio da causalidade. Alega que opôs embargos de declaração, erroneamente recebidos como pedido de reconsideração, devendo ser atestada a tempestividade do presente recurso. Requer a reforma da sentença para excluir a sucumbência. Preparo comprovado. Certificada a intempestividade do recurso (ID 58255445), o autor requereu a remessa dos autos a este Tribunal, sob pena de nulidade (ID 58255447). A decisão de ID 58255448 determinou a apresentação de contrarrazões; vista ao Ministério Público e posterior remessa ao TJDFT. Concluídas as diligências, os autos chegaram a esta instância. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso ante a intempestividade verificada (ID 58536815). Nova manifestação do apelante. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. A sentença de ID 58255429 foi proferida em 31/10/2023 e disponibilizada no DJe em 07/11/2023 (ID 58255432). Em 08/11/2023, o apelante apresentou pedido de reconsideração (ID n. 58255433), indeferido em 08/02/2024 por ausência de amparo legal (ID 58255435). Em 28/12/2023, a secretaria do Juízo certificou o trânsito em julgado da sentença (ID 58255434). O autor foi intimado para pagamento das custas finais em 19/02/2024 (ID 58255441). Em 20/02/2024 protocolizou recurso de apelação (ID 58255443), estando manifestamente intempestivo. Porquanto insista que a petição de ID 58255433 represente embargos de declaração, é certo que a lei não autoriza a oposição de aclaratórios sem observância à regularidade formal, requisito intrínseco de admissibilidade, a teor do art. 1.022 do CPC. Oportuno o julgado deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS DECISÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRIMEIRA DECISÃO. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGUNDA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. 1. (...) 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração nem deste como aqueles.". Além disso, a oposição de embargos declaratórios intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 3. Se o agravo de instrumento visa a reforma da primeira decisão, que indeferiu pedido de expedição de ofício para localização de bens do devedor, o prazo recursal começa a correr da sua publicação. É irrelevante a superveniência de decisão posterior que se limita a não conhecer de pedido de reconsideração e a não o receber como embargos de declaração: a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC implica o seu descabimento manifesto do recurso e a não incidência do efeito interruptivo. 4. A contagem do prazo da primeira decisão agravada começou no dia 24/1/2022, mas o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/2/2021. A decisão publicada no dia 7/2/2022 tão somente indeferiu esse pedido de reconsideração, que não foi conhecido sequer como embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais. Por consequência, o agravo de instrumento é intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, por ser inviável reconhecer a tese defendida pelo autor, impõe-se acatar a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça quanto à ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, em face da intempestividade (art. 932, III, do CPC). Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator